Tribunal: TJDFT
Processo: 0724499-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO BIFÁSICO.
1. Eventual descumprimento por pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos do dever de garantir a todos o direito social ao transporte, por meio de uma prestação do serviço eficiente e adequada, nos termos do art. 6o, da CR, como no caso, trata-se de um dever geral de agir. Logo, a responsabilidade deve ser aferida na órbita subjetiva.
2. Se parte autora sofreu queda no interior de transporte público coletivo, bem como comprovado que houve culpa da parte ré, resta configurada a responsabilidade civil passível de indenização.
3. Se as lesões sofridas pela ofendida no interior de ônibus de transporte público coletivo não resultaram em incapacidade laboral permanente, não há que se falar em pensão vitalícia.
4. À luz do critério bifásico de valoração para o arbitramento da indenização pela reparação dos danos morais, devem ser sopesadas as circunstâncias específicas do caso concreto e do interesse jurídico violado, levando em consideração o exame de precedentes jurisprudenciais lançados em casos semelhantes, com o propósito de minimizar a incidência de subjetivismos no arbitramento final do valor da indenização.
5. Apelo não provido.